Tribunal: TJDFT
Processo: 0746533-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0746533-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO STUDART WERNIK AGRAVADO: KATIA ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: KATIA ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO STUDART WERNIK em face de despacho de “nada a prover” proferido pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos de Procedimento Comum, no 0752329-02.2025.8.07.0001, acerca de pedido de levantamento de sigilo de documentos juntados aos autos, deduzido pela parte/advogado, por meio do balcão virtual, uma vez que a questão do sigilo já teria sido decidida anteriormente nos autos. Na origem KATIA ADRIANA CARDOSO DE OLIVEIRA, ajuizou ação sob o procedimento comum em face de ADVOCACIA WERNIK, RODRIGO STUDART WERNIK, KARINNE FERNANDA NUNES MOURA WERNIK, JOSE BERNARDO WERNIK MIZRATTI, VALERIA SOUZA MARTINS SOUTO, WILKERSON HENRIQUE FERREIRA, tendo distribuído o feito sob segredo de justiça. O Juízo de origem, ao analisar a questão, indeferiu o pedido de tramitação do processo em segredo de justiça, contudo deferiu o sigilo dos documentos referentes a ação de família, dados financeiros e médicos, assegurando o acesso à parte requerida e seus advogados. Além disso, determinou a emenda à inicial (ID. 77632607). O réu, então, por meio do balcão virtual requereu que fosse retirado o sigilo dos documentos acostados aos autos pela parte requerente. Em relação ao pedido, foi proferido o ato impugnado nos seguintes termos: Nada a prover quanto ao certificado no ID 252726830, uma vez que a questão do sigilo já foi analisada na decisão de ID 252395848. Aguarde-se o prazo de emenda. (ID. 77632606, p. 2) Inconformado, o agravante, interpôs o presente recurso. Intimado a se manifestar acerca do possível não conhecimento do recurso, por ausência de cunho decisório do ato processual impugnado, bem ainda, para comprovar o recolhimento do preparo, ou recolher o preparo em dobro (ID. 77733031), o agravante não se manifestou (ID. 78215593). É o relatório. DECIDO: Da análise do que consta dos autos, verifica-se que o presente recurso não atende aos pressupostos de admissibilidade (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). Em que pesem as alegações do agravante, o ato judicial ora impugnado não denota conteúdo decisório, ao contrário, tem natureza de despacho de mero expediente, tendo em vista que se limitou a impulsionar o feito, afirmando não haver nada a prover, uma vez que a questão já havia sido anteriormente decidida, e determinando que se aguardasse o decurso de prazo para emenda à inicial. O legislador, visando restringir as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, enumerou no artigo 1.015 do CPC um rol taxativo de matérias para as quais, em razão da urgência e do perigo de causar lesões ao direito da parte, é cabível a interposição de recurso por meio de agravo de instrumento, não apresentando nesse rol nenhuma informação específica acerca de qualquer tipo de despacho. Ademais, de acordo com o disposto no artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não cabe recurso dos despachos de mero expediente, em razão da ausência de cunho decisório. Nesse sentido é o entendimento pacificado na jurisprudência do TJDFT, conforme os seguintes precedentes: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL QUE CONCLUI NÃO HAVER NADA A PROVER EM RELAÇÃO A PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ARRESTO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. NATUREZA DE DESPACHO. ART. 1.001 DO CPC. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto pela agravante contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que não conheceu do agravo de instrumento por concluir que o ato judicial recorrido é desprovido de caráter decisório. 2. Se da leitura das razões recursais é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo da decisão monocrática com o propósito de que o agravo de instrumento seja conhecido, não há falar em inépcia do agravo interno por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade rejeitada. 3. De acordo com o art. 932, III, do CPC e com o art. 87, III, do RITJDFT, cabe ao relator, por decisão monocrática, não conhecer de recurso que não preenche os pressupostos de admissibilidade recursal. 4. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. 5. Na hipótese, o ato judicial recorrido concluiu não existir nada a prover em relação ao pedido de reapreciação de tutela provisória de urgência, pois já apreciado e indeferido em decisão interlocutória anterior. Verifica-se, portanto, que o ato judicial recorrido não possui conteúdo decisório, e, assim, enquadra-se no conceito de despacho previsto no art. 203, § 3o, do CPC. Nesse contexto, aplica-se ao caso o disposto no art. 1.001 do CPC, segundo o qual “Dos despachos não cabe recurso”. Precedentes do e. TJDFT. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1891929, 0713511-18.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024.) (negritei) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DESPACHO. IRRECORRIBILIDADE. ARTIGO 1.001 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Definido em sede do agravo de instrumento sua “manifesta inadmissibilidade ...porque a só determinação de expedição de alvará previamente deferido, o pronunciamento judicial impugnado é desprovido de conteúdo decisório; tem natureza de despacho de mero expediente, o qual, consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, não comporta recurso, restringindo-se a impulsionar o procedimento”, nada a alterar em sede do presente agravo interno. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1799968, 0728328-24.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/12/2023, publicado no DJe: 28/12/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO. DESPACHO. NADA A PROVER. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. 1. O ato judicial que declara nada a prover carece de conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Trata-se de despacho de mero expediente. 2. O art. 1.001 do Código de Processo Civil prevê que o despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. 3. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1771750, 0716915-14.2023.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJe: 16/11/2023.) (negritei) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NOS AUTOS. PRONUNCIAMENTO DO JUIZ QUE DECLARA QUE NADA HÁ A PROVER. DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não merece ser conhecido o agravo de instrumento interposto contra o pronunciamento judicial cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. O ato judicial que declara que nada há a prover em relação ao pedido do autor tem natureza de despacho de mero expediente, de modo que não desafia qualquer modalidade de recurso. 3. Agravo Interno conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1413456, 0729141-22.2021.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/03/2022, publicado no DJe: 13/04/2022.) (negritei) Ante o exposto, diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se, ao Juízo a quo. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital